Tribunal: TJPA
Processo: 0802656-74.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802656-74.2023.8.14.0049

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUIS CARLOS ROSA DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que extinguiu Ação de Busca e Apreensão por ausência de constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "Não Procurado". O embargante sustentou omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ e requereu efeitos infringentes para reforma da decisão e continuidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a anotação “Não Procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor em contrato com garantia de alienação fiduciária, à luz do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de considerar válida a notificação enviada ao endereço contratual, mesmo que não recebida por inércia do devedor, bastando a comprovação do envio.

4.

A anotação “Não Procurado” indica comportamento omissivo do devedor, que tem o dever de diligência e de manutenção do endereço atualizado, sendo tal conduta insuficiente para afastar a constituição em mora.

5.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, segundo a qual o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não recebida, é suficiente para caracterizar a mora.

6.

A correção dessa omissão implica necessariamente a alteração do resultado do julgamento, autorizando a concessão de efeitos infringentes para reconhecer a mora, anular a sentença e determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “Não Procurado”, é válida para fins de constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária.

2.

O dever de diligência e atualização do endereço é ônus do devedor e não pode ser utilizado em seu benefício para afastar os efeitos da mora regularmente constituída.

3.

A não aplicação da jurisprudência consolidada do STJ configura omissão relevante apta a ser sanada por Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022, II; Lei nº 9.514/1997, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJDFT, Acórdão nº 1994658, j. 30.04.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em acolher o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, com atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada, reformar o acórdão de id 26786071 e, em novo julgamento: 1) Dar provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, ao Recurso de Apelação; 2) Anular a sentença de primeiro grau, por reconhecer a validade da constituição em mora do devedor; 3) Determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno em Apelação (Id. 25624175), mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão nº 0802656-74.2023.8.14.0049, ajuizada em desfavor de
LUIS CARLOS ROSA DAS CHAGAS
, por ausência de comprovação da mora, com a conversão em perdas e danos em razão da alienação do veículo objeto da lide com base em decisão liminar.

Em suas razões (Id. 27069568)
, sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1132 do STJ, argumentando que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação "não procurado". Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.

Não houve triangulação processual na origem.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, tenho que recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em reanálise da matéria, à luz dos argumentos trazidos pelo embargante e, principalmente, em face da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, entendo que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o acórdão embargado, ao manter a extinção do feito, fundamentou-se no entendimento de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" indicaria falha na entrega, o que impediria a constituição do devedor em mora. Este posicionamento, embora já tenha sido majoritário, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, foi recentemente revisto.

A dinâmica do direito exige que os tribunais acompanhem a evolução interpretativa das Cortes Superiores, cujos precedentes possuem força vinculante e visam à uniformização da aplicação da lei federal.

Nesse diapasão, sobreveio a consolidação do entendimento segundo o qual a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.132 abrange, inclusive, as situações em que a notificação retorna com a anotação "não procurado", conforme o recente precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ. 2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida. 3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. 4.
O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "
não procurado
", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato
. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. III. Razões de decidir 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 7.
A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023. (AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025,
DJEN de 10/4/2025
)

Outrossim, reconheço que o acórdão embargado, ao se ater ao entendimento anterior, incorreu em omissão por não analisar a controvérsia sob a ótica da mais recente e consolidada orientação do STJ, a qual deveria ter sido aplicada ao caso, de maneira que o saneamento desse vício implica necessariamente a alteração do resultado do julgamento, o que autoriza a concessão de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Portanto, comprovado o envio da notificação ao endereço contratual (Id. 17996247 e Id. 17996248), a mora do devedor está regularmente constituída, sendo indevida a extinção prematura do processo.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão de ID 26786071 e, em novo julgamento:

Dar provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, ao Recurso de Apelação;

Anular a sentença de primeiro grau, por reconhecer a validade da constituição em mora do devedor;

Determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Belém/PA, data e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025